Tribunal: TCU
Processo: 013.978/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1o/1/2013 a 31/7/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 1o/1/2013 a 31/7/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Farmácia Vitória/Souza Nascimento Drogaria Ltda. e Arthur de Souza Nascimento, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da Farmácia Vitória/Souza Nascimento Drogaria Ltda. e de Arthur de Souza Nascimento, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/3/2013 979,60 D 14/3/2013 29,75 D 14/3/2013 51,84 D 8/4/2013 688,06 D 8/4/2013 29,97 D 8/4/2013 41,05 D 8/4/2013 39,60 D 31/5/2013 341,24 D 4/6/2013 735,60 D 2/7/2013 43,74 D 2/7/2013 988,92 D 2/7/2013 29,97 D 25/7/2013 222,02 D 30/8/2013 43,63 D 30/8/2013 13,77 D 30/8/2013 911,30 D 30/8/2013 44,22 D 1o/10/2013 49,02 D 1o/10/2013 27,60 D 1o/10/2013 11.052,16 D 1o/10/2013 28,58 D 1o/10/2013 241,47 D 12/11/2013 34,77 D 12/11/2013 27,54 D 12/11/2013 7.898,08 D 12/11/2013 22,80 D 12/11/2013 131,43 D 6/12/2013 465,99 D 6/12/2013 19,88 D 6/12/2013 59,45 D 6/12/2013 46,25 D 6/12/2013 13.836,87 D 30/12/2013 4,80 D 30/12/2013 14.507,16 D 30/12/2013 79,47 D 30/12/2013 175,49 D 7/2/2014 127,52 D 7/2/2014 46,25 D 7/2/2014 12.818,34 D 7/2/2014 38,40 D 28/2/2014 49,54 D 28/2/2014 124,60 D 28/2/2014 4,80 D 28/2/2014 18.597,61 D 16/4/2014 8.772,89 D 16/4/2014 96,16 D 16/4/2014 83,07 D 12/5/2014 236,74 D 12/5/2014 11.187,13 D 12/5/2014 71,34 D 12/5/2014 173,66 D 30/5/2014 34,28 D 30/5/2014 528,52 D 7/7/2014 53,94 D 7/7/2014 19,20 D 7/7/2014 27.634,67 D 7/7/2014 28,80 D 31/7/2014 33,60 D 31/7/2014 14,40 D 31/7/2014 31.515,07 D 31/7/2014 4,80 D 1o/9/2014 4,80 D 1o/9/2014 24,00 D 1o/9/2014 14,40 D 1o/9/2014 28.215,17 D 1o/10/2014 33,60 D 1o/10/2014 40,16 D 1o/10/2014 16.791,43 D 3/11/2014 24,00 D 3/11/2014 21.180,34 D 3/11/2014 34,34 D 28/11/2014 42,87 D 28/11/2014 19,20 D 28/11/2014 19.873,74 D 14/1/2015 31,57 D 14/1/2015 22.949,53 D 14/1/2015 24,00 D 9/2/2015 38,40 D 9/2/2015 28.716,62 D 9/2/2015 3,77 D 9/2/2015 19,20 D 3/3/2015 25.308,95 D 3/3/2015 41,45 D 3/3/2015 4,80 D 3/3/2015 67,79 D 2/4/2015 112,77 D 2/4/2015 22.047,41 D 2/4/2015 26,73 D 2/4/2015 107,46 D 5/5/2015 20.644,42 D 5/5/2015 19,20 D 5/5/2015 68,54 D 5/5/2015 57,62 D 5/5/2015 25,17 D 12/6/2015 9.186,20 D 12/6/2015 24,00 D 12/6/2015 74,63 D 12/6/2015 25,17 D 12/6/2015 93,60 D 15/6/2015 194,25 D 15/6/2015 17,54 D 15/6/2015 13,77 D 3/7/2015 19,18 D 3/7/2015 14,04 D 3/7/2015 54,32 D 3/7/2015 3,77 D 3/7/2015 3.620,40 D 5/8/2015 14.522,00 D 5/8/2015 33,60 D 5/8/2015 84,05 D 5/8/2015 19,20 D 6/8/2015 3,77 D 31/8/2015 248,60 D 31/8/2015 2,40 D 9.3. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Farmácia Vitória/Souza Nascimento Drogaria Ltda. e a Arthur de Souza Nascimento, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 140.000,00 cento e quarenta mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.